Tribunal: STF
Processo: ARE 1546659
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO PRECEDIDO DE MANDADO JUDICIAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    “Tráfico e Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida: art. 33, caput, Lei 11.343/2006, e art. 16, da Lei 10.826/2003. Apelação: Defesa. Invasão de domicílio: atipicidade. Situação de flagrante delito, pela apreensão de “maconha” na residência. Exegese do RExt 603.616. Diligência, ademais, precedida de regular mandado de busca e apreensão. Quebra da cadeia de custódia: ausência de elementos concretos a demérito das provas colhidas. Irregularidade, ademais, que não implica nulidade da prova produzida. Ausência de perícia no aparelho celular apreendido: prova não requerida, a tempo e modo, e desnecessária. Preliminares rejeitadas. Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação. Tráfico: tipicidade independe da constatação de atos de mercancia. Desclassificação: art. 28, caput, Lei 11.343/2006. Impossibilidade, uma vez caracterizado o tráfico, cuja tipicidade não é afastada pela condição de usuário. Desclassificação: art. 33, § 3º, Lei 11.343/2006. Inadmissibilidade, na falta de elementos de ser o caso de fornecimento de favor, gratuito e compartilhado. Penas-base: acréscimo de 1/6, diante do antecedente criminal do Réu. Adequação. Reincidência e confissão: circunstâncias integralmente compensadas. Manutenção, na falta de recurso da Acusação, malgrado se trate de reincidência específica. Regime fechado: adequação, ante a pena marcada, antecedentes e reincidência específica. Recurso não provido.” 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal, sob o fundamento de que “a situação de flagrância quando do ingresso dos policiais no endereço correspondente à tapeçaria pertencente ao recorrente NÃO tem o condão de convalidar a ação precária da atuação policial”.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279 e 284 do STF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretaram os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    Nada obstante, in casu, o Tribunal a quo reconheceu a licitude das provas obtidas mediante as busca domiciliar na residência do agravante, à consideração de que “a diligência foi precedida de regular mandado de busca e apreensão”, razão pela qual o tema da repercussão geral supracitado não se aplica ao presente caso. 



    Nesse contexto, verifica-se que a análise das alegações apresentadas pela parte recorrente, no sentido do “caráter ilegal do mandado de busca e apreensão expedido nos autos”, afastadas pelo Tribunal a quo, demanda a apreciação aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podendo ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ” Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Ressalto que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, cito:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 815.169-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/12/2010)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Intempestividade. 4. Alegada ausência de autorização judicial para cumprimento de mandado de busca e apreensão. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Condenação por crime de racismo (art. 20, §2º, da Lei 7.716/1989). Imprescritibilidade. Art. 5º, XLII, do texto constitucional. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.203.076-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02/06/2021)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2222 de abril de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente